Tribunal: TJDFT
Processo: 0726038-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726038-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: GLAUCIA SANTOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, parte executada, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0702198-20.2021.8.07.0015 requerido por GLAUCIA SANTOS DE SOUSA, homologou os cálculos nos valores apurados no documento de ID 152110205 e de ID 156568050 para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor (RPV). A decisão interlocutória homologou os cálculos, pois entendeu que as alegações do INSS no sentido de que o atraso se deu por falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado e não por ato voluntário e deliberado para descumprir a ordem judicial não são suficientes para afastar a aplicação da multa moratória, considerando que se trata de implantação de benefício de caráter alimentar. Afirmou que a autarquia previdenciária não pode a todo momento invocar seus problemas administrativos para justificar seu reiterado atraso no cumprimento das ordens judiciais. É o breve relatório. Decido. Conforme preceituam os arts. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta a autarquia previdenciária, em apertada síntese, que o atraso de aproximadamente 5 meses para o cumprimento da ordem judicial deveu-se à falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado e que não teria havido ato voluntário e deliberado para descumprir a ordem judicial. Por essa razão, pleiteia o afastamento da aplicação da multa imposta pelo juízo ou, subsidiariamente, sua redução. Destaca-se que a fixação das astreintes, cuja exclusão ora se requer, decorreu de eventual descumprimento de comando judicial para implantação do benefício de auxílio-acidente por parte do INSS. Nessa toada, necessária se faz a consideração de 2 (dois) aspectos: o cabimento e o valor fixado. Quanto ao cabimento, a fixação das astreintes no presente caso se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado (R$ 100,00 por dia, majorado para R$ 200,00 por dia), a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência. Cumpre observar, ainda, que as astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório, mas, sim, objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. No caso em tela, restou consignado que a agravante demorou 5 meses para cumprir a decisão judicial, posto que era para ter implantado o aludido benefício até 28/06/2022. Contudo, só cumpriu o comando judicial em 27/11/2022, de forma que a multa cominatória deve ser mantida, pelo menos em sede de liminar. Por fim, registro que o déficit numerário de servidores presentes na autarquia agravante não pode servir de entrave para fixação da multa cominatória, posto que esta almeja dar efetividade a ordem judicial de implantação de benefício de caráter alimentar, do qual a parte autora necessita para prover a sua subsistência e de sua família no período em que está incapacitada para o labor. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, na forma no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada para ciência, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023